Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703610-19.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BERNADETE DE ARRUDA APELADO: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora